Tribunal: TJES
Processo: 0001494-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001494-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEI DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001494-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALDINEI DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdinei dos Santos contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana, ratificado posteriormente pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, mantendo-se sua prisão preventiva, desde 30/03/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, sustentando que o decreto prisional se baseou em fundamentos genéricos, em afronta ao princípio do devido processo legal, e que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos fundamentos apresentados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos de reclusão.

4. A necessidade da custódia cautelar foi fundamentada de modo específico, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas (75 papelotes de cocaína) apreendidas e nos elementos constantes dos autos indicam que a atividade de tráfico não foi episódica, mas reiterada, o que evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco de reiteração delitiva justifica a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A primariedade, residência fixa e atividade lícita do agente não impedem a segregação cautelar quando demonstrada sua necessidade nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001494-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALDINEI DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDINEI DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000042-08.2025.8.08.0056, atualmente em tramitação na
2ª Vara de Santa Maria de Jetibá
, por encontrar-se preso preventivamente desde 30/3/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

A defesa técnica alega a ausência dos pressupostos legais da custódia cautelar, aduzindo que o decreto prisional está amparado em argumentos genéricos e dissociados de elementos probatórios específicos. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e está custodiado há mais de sessenta dias, em flagrante constrangimento ilegal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo dados do processo de referência, emerge da denúncia que, no dia 28 de março de 2025, por volta das 19h, na Rua 31 de Outubro, Vila Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, os réus Bruna da Silva de Oliveira e
Valdinei dos Santos
guardavam em sua residência 75 (setenta e cinco) papelotes de cocaína e venderam 02 (dois) papelotes de cocaína ao usuário Josiel Blank, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam a denúncia anônima nº 761762 (fls. 12/13 do ID 66132082) informando que um casal estava realizando tráfico de drogas no endereço supramencionado, razão pela qual prosseguiram até o local e se abrigaram em uma área de vegetação com o intuito de verificar a movimentação do tráfico.

Em determinado momento, por volta de 19 horas, os agentes de polícia visualizaram quando Bruna entregou dois papelotes de cocaína para Josiel Blank, que estava no interior do veículo Strada, placa OYE0710.

Ato contínuo, a guarnição abordou Bruna e Josiel, sendo que com ele foram localizados 02 (dois) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Na ocasião, Josiel informou que havia adquirido a cocaína do denunciado Valdinei, via WhatsApp, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada papelote e que Bruna havia entregado os entorpecentes para ele.

Na sequência, os policiais solicitaram que Bruna retirasse os objetos do bolso, quando então foi encontrada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) com ela.

Logo após, Valdinei chegou no local e os policiais informaram aos denunciados que havia contra eles uma denúncia de tráfico de drogas, tendo sido solicitado a Valdinei permissão para realização de busca em sua residência, tendo o denunciado permitido a diligência.

Por conseguinte, a guarnição prosseguiu até a residência do casal e logrou êxito em localizar 75 (setenta e cinco) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no quarto, dentro de um cesto plástico localizado no interior de um armário.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado que “a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública”.

Além disso, o Juízo de conhecimento, ao analisar pedido de revogação da prisão, destacou que
“o crime praticado pelos acusados não foi algo pontual, esporádico, mas uma atividade recorrente, que já tinha ocorrido outras vezes, o que demonstra contumácia.
E essa contumácia delitiva precisa ser cessada, sendo a prisão preventiva o meio hábil e proporcional para tanto”
.

A respeito dos requisitos do cárcere cautelar, este é
cabível
, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à
necessidade
do decreto cautelar, esta foi indicada com base em circunstâncias específicas do caso, considerada, para tanto, a quantidade de entorpecentes apreendidos (elemento que evidencia a gravidade da conduta, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores) e, ainda, o risco de reiteração delitiva, considerados os indícios de que a mercancia de entorpecentes era habitual – elementos estes que, somados, justificam a utilização da medida cautelar extrema como garantia da ordem pública.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)